Tribunal: TJBA
Processo: 8002706-42.2020.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002706-42.2020.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: JOAQUIM FRANCISCO TOLENTINO e outros

Advogado(s)
:
MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA E MEIO DE SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. ART. 5º, XXVI, DA CF/88. HIPOTECA OFERECIDA COMO GARANTIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002706-42.2020.8.05.0052
, em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e apelados, JOAQUIM FRANCISCO TOLENTINO e OUTRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.